Tribunal: TJDFT
Processo: 0721632-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DE LEI POSTERIOR BENÉFICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A apreensão de 177mg (cento e setenta e sete miligramas) do entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha”, ou seja, menos de 02g (dois gramas) de entorpecente de reduzida nocividade, não é fundamento idôneo para aplicação da minorante atinente ao tráfico privilegiado (Lei n.o 11.343/06, art. 33, § 4o) no patamar legal mínimo.

2. Se a pena corporal fixada com fulcro no art. 33, caput e § 4o, da Lei n.o 11.343/06 é inferior à sanção antes dosada tendo por base o art. 12 da Lei n.o 6.368/76, o reconhecimento da sua aplicação retroativa é medida que se impõe por ser mais benéfica ao apenado.

3. Recurso provido.